Tribunal: TJSP
Processo: 1003616-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r no 123/06 – Impetrante que exerce atividade secundária de peixaria (varejista) – Recolhimento do tributo devido no encerramento do diferimento, na saída do produto para o consumidor final – Artigo 8o, XVII, da Lei 6.374/89 – Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003616-06.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Pescados – Programa "Nos Conformes" – Insurgência quanto ao diferimento nas operações internas com pescados por optante do Simples Nacional – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Questão unicamente de direito – Desnecessidade de dilação probatória – Adesão ao Simples que não

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Pescados – Programa "Nos Conformes" – Insurgência quanto ao diferimento nas operações internas com pescados por optante do Simples Nacional – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Questão unicamente de direito – Desnecessidade de dilação probatória – Adesão ao Simples que não excluiu a substituição tributária, nos termos do artigo 13, §1o, XIII, "a" da Lei Complementar no 123/06 – Impetrante que exerce atividade secundária de peixaria (varejista) – Recolhimento do tributo devido no encerramento do diferimento, na saída do produto para o consumidor final – Artigo 8o, XVII, da Lei 6.374/89 – Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar.